Tribunal: TJMT
Processo: 1005119-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005119-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), RONALDO BORGES DA SILVA - CPF: 509.560.191-53 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
–
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela cautelar de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, não ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado, eis que as
supostas ilegalidades (ausência de notificação pessoal do devedor acerca da purgação da mora e da realização dos leilões) demanda dilação probatória, providência incompatível no atual momento processual (cognição sumária)
.

Do mesmo modo, n
ão se vislumbra a presença de
periculum in mora
a justificar o provimento postulado, eis que
o 1.o leilão foi realizado em 09/01/2019 e o 2.o em 22/01/2019, não havendo arrematantes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1005119-44.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RONALDO BORGES DA SILVA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação da Propriedade Fiduciária n.o 1006800-74.2019.8.11.0003, movida em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S/A,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela para a suspensão dos efeitos de leilão de imóvel objeto em alienação fiduciária.

Inconformado, o Recorrente alega que a decisão da instância singela merece reforma, ao argumento de que foi proferida em desacordo com os elementos dos autos, mantendo-o em situação de risco ante à irresponsabilidade da conduta da instituição financeira Agravada.

Sustenta que o Recorrido nunca o notificou dos leilões ocorridos, descumprindo a exigência do artigo 27 da Lei 9.514/97, que dispõe sobre a consolidação da propriedade e a forma da realização do leilão público.

Ressalta que “
não lhe foi disponibilizada a possibilidade de purgar a mora, nem mesmo com auxílio do PROCON e tampouco lhe explicado o cancelamento do debito automático e notificação da inadimplência, pois a requerida vem sempre tentando se esquivar das tentativas do requerente de adimplir com o débito
”.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo, a fim de que fosse determinada “
a suspensão
de todos atos de expropriação extrajudicial e expedição, relativa a matricula no 109839 de oficio ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis-MT, e a suspensão de qualquer ato expropriatória do referido imóvel, principalmente do leilão realizados, nos dias 09/01/2019 e 22/01/2019, bem como, o aceite do valor oferecido em leilão ou a purgação da mora das parcelas vencidas”.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.

O pedido liminar foi indeferido (ID 43572476).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 63355481.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o agravante
RONALDO BORGES DA SILVA
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação da Propriedade Fiduciária em face do agravado
ITAÚ UNIBANCO S/A
, sob o argumento de que este levou o imóvel objeto da lide a leilão sem que oportunizasse a purgação da mora.

A parte autora relatou em sua inicial que entabulou contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária com o Requerido, cujo pagamento ocorreria em 360 (trezentos e sessenta) parcelas mensais, as quais seriam debitadas automaticamente na conta bancária de sua titularidade.

Explicou que o Banco Agravado debitou automaticamente, conforme acordado, as 20 (vinte) primeiras parcelas. Contudo deixou de debitar a 21.a parcela com vencimento em 29.04.2017; posteriormente debitou a 22.a e 23.a parcela, com vencimentos respectivos para maio e junho de 2017 e depois não mais procedeu aos descontos; com isso houve acúmulo de parcelas vencidas e incidência de juros sobre juros, multas e demais encargos, compreendendo um total de 13 (treze) parcelas inadimplidas.

Ante o referido quadro, elucidou que foi intimado pelo Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT para que efetuasse o pagamento das prestações vencidas de 29/04/2017 a 14/05/2018, totalizando o importe de R$ 15.769,85 (quinze mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos),
sob pena de garantir o direito de consolidação da propriedade do imóvel ofertado em garantia, em favor do Agravado. NÃO ENTENDI ESSE TRECHO

Alegou que com o propósito de quitar os débitos procurou o Banco Agravado e o PROCON, no entanto, todas as tentativas de acordo foram infrutíferas.

Aduziu, ainda, que o Recorrido nunca o notificou dos leilões ocorridos, descumprindo a exigência do artigo 27 da Lei 9.514/97, que dispõe sobre a consolidação da propriedade e a forma da realização do leilão público.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão dos efeitos do leilão do imóvel ofertado em alienação fiduciária, sendo vedada a imissão na posse pelo arrematante e, com impedimento de escritura da nova alienação.

O Juiz singular indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que o Agravante não comprovou os requisitos para concessão da medida.

Inconformado, o Autor/Recorrente pugna pela
reforma da decisão e argumenta que
a probabilidade do direito está demonstrada pela documentação encartada aos autos, eis que além do banco Requerido não ter lhe oportunizado a purgação da mora, também não lhe notificou dos leilões ocorridos.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos não evidenciam o direito do Recorrente e o perigo do dano, para que lhe seja deferido o pedido de tutela de urgência, como acertadamente decidiu o Juízo
a quo
.

Pelo que se extrai dos autos, denota-se que, ante a inadimplência dos promitentes compradores e posterior consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, a unidade imobiliária foi levada à alienação.

Embora o Agravante sustente que não foram observadas as exigências do artigo 26 e 27 da Lei 9.514/97, a
análise das supostas ilegalidades (ausência de notificação pessoal do devedor acerca da purgação da mora e da realização dos leilões) demanda dilação probatória, providência incompatível com o atual momento processual (cognição sumária), eis que somente a parte agravada pode juntar os comprovantes de envio das notificações.

Ademais, constata-se que o Agravante foi devidamente notificado para purgar a mora, conforme certidão do
Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT
de ID 21065612 – autos de origem, mas inexiste nos autos notícia de que depositou o valor da dívida.

Do mesmo modo, n
ão se vislumbra a presença de
periculum in mora
a justificar o provimento postulado, eis que
o 1.o leilão foi realizado em 09/01/2019 e o 2.o em 22/01/2019, sem arrematantes (ID. 21065606).

Diante da situação fática apresentada, é evidente a necessidade de observância do contraditório, bem como de dilação probatória, o que é incompatível com o deferimento liminar do direito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária. Bem Imóvel. Ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial e sustação de leilões ou de seus efeitos. Suspensão dos atos expropriatórios que envolvem o bem. Antecipação da tutela indeferida em primeiro grau. Notificação pessoal sobre a data do leilão. Devedor que já tem conhecimento da execução extrajudicial do imóvel, promovida pelo Banco, diante da precedente ação ajuizada com o mesmo fim, em relação a leilões designados em datas anteriores. Fatos que demandam dilação probatória e exercício do contraditório. Credor fiduciário que logrou demonstrar o envio e o recebimento da notificação ao devedor sobre as datas dos novos leilões. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 2125251-67.2018.8.26.0000. Rel. Bonilha Filho. 26.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 03/10/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INDEFERITÓRIA DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM ALINEAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERITÓRIA QUE NÃO É TERATOLÓGICA INTERNA OU EXTERNAMENTE. ENUNCIADO SUMULAR No 59 DO EG. TJRJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Somente se reforma a decisão concessiva ou não, da tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, se teratológica, contrária à lei, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado, ou à prova dos autos." (Enunciado sumular no 59 do TJRJ); 2. "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." (CPC/2015); 3. Havendo necessidade de dilação probatória, de rigor o indeferimento da tutela de urgência; 4. In casu, ante a inadimplência dos promitentes compradores e posterior consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, a unidade imobiliária foi levada a leilão para alienação. Primeiro e segundo leilões realizados em março/2018, e, portanto, há mais de dois anos, o que afasta a alegada urgência; 5. Noutro eito, embora, de fato, nos termos do parágrafo 2o- A do art. 27 da Lei no 9.514/1997, inserido pela Lei n. o 13.465/2017, tenha se passado a exigir a comunicação ao devedor acerca das datas, horários e locais dos leilões, na certidão da leiloeira pública acostada aos autos da reintegração de posse apensada ao feito originário consta a informação de que foi enviada notificação do leilão através de telegrama com aviso de recebimento. Evidente, portanto, a necessidade de observância do contraditório, bem como de dilação probatória incompatível com o deferimento liminar do direito; 6. Recurso desprovido. (TJRJ. Agravo de Instrumento n.o 00094263620208190000. Rel. Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO. 25.a Câmara Cível. Julgado em 01/07/2020).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SFH. ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO. INEXISTÊNCIA. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO NÃO DEMONSTRADA. SUSPENSÃO DE LEILÃO OU DE SEUS EFEITOS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de leilão ou de seus efeitos, de imóvel objeto de contrato de mútuo habitacional, bem como para manter o agravante na sua posse até decisão definitiva de mérito. 2. Não se vislumbra a presença depericulum in moraa justificar o provimento postulado, tendo em vista que a ação anulatória somente foi ajuizada após a data designada para o referido leilão, de modo que nem mesmo para o autor/agravante a medida se afigurava urgente. 3. Além disso, inexiste nos autos notícia de qualquer providência adotada pelo agravante apta a suspender as medidas constritivas levadas a efeito pela instituição financeira mutuante, que, no caso, apenas promove o processo de retomada do imóvel previsto na legislação de regência. 4. A análise das supostas ilegalidades (ausência de notificação pessoal do devedor acerca da purgação da mora e da realização dos leilões) demanda dilação probatória, providência incompatível no atual momento processual (cognição sumária). 5. Não havendo o depósito do valor da dívida, nem tampouco demonstrada qualquer irregularidade no procedimento da execução extrajudicial do imóvel financiado, resta afastado o requisito da relevância da fundamentação. 6. Agravo de instrumento improvido. (TRF-5. Agravo de Instrumento n.o 08013813820174050000. Rel. Des. Federal Roberto Machado. 1.a Turma. Julgado em 31/10/2017).

Por tais argumentos, entendo pela manutenção da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo Agravante.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020